Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO OBSERVÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Cabível agravo interno contra decisão monocrática que não conhece do recurso, por intempestividade.
2- À luz do princípio da dialeticidade, cumpre à recorrente indicar as razões da sua insurgência contra a decisão de que pretende a anulação ou reforma, contrastando-as com o que restou nela consignado. No caso em tela, a agravante apenas reitera o pedido constante do agravo de instrumento, e se omite quanto à causa do seu não conhecimento, qual seja, a intempestividade do recurso.
3- Agravo interno não conhecido.